Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727834-30.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS INALDO COELHO DE SOUSA, TALITA SOUSA RAMOS DA SILVA, JOSÉ AUGUSTO LAGE RIBEIRO APELADO: JOSÉ AUGUSTO LAGE RIBEIRO, TALITA SOUSA RAMOS DA SILVA, VINICIUS INALDO COELHO DE SOUSA DESPACHO José Augusto Lage Ribeiro requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça no processo n. 0729791-08.2017.8.07.0001. O Juízo de Primeiro Grau condicionou o deferimento à prova da hipossuficiência. Ele recolheu as custas após a imposição. O ato foi interpretado como desistência do requerimento. Não há indícios de que ele seja beneficiário da gratuidade da justiça (id 73741610, 76159260 e 76593290). Ante o exposto, intime-se José Augusto Lage Ribeiro para indicar a decisão que concedeu a gratuidade de justiça no processo n. 0729791-08.2017.8.07.0001 ou recolher o preparo em dobro, conforme determina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator